Tribunal: TJES
Processo: 5000508-55.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-55.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JANE DE OLIVEIRA REZENDE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000508-55.2020.8.08.0002

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDO.: JANE DE OLIVEIRA REZENDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO PÓS-PAGO. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFONICA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerido TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO interpôs recurso inominado (ID. 5758895).

Verifica-se que a Requerente/recorrida JANE DE OLIVEIRA REZENDE apresentou contrarrazões (ID. 5758896).

Nota-se que a Requerente e o Requerido estão assistidos por advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID.
5758895
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 5758891), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: ‘‘Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida a pagar à Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de perdas e danos, ambos os valores com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento. Por fim, dou por EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95).”

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais sob argumento de que a requerente era proprietária da linha 28 – 99903-0859 há mais de cinco anos, com mensalidade no valor de 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), contudo, devido a problemas financeiros, optou por cancelar o plano pós-pago, utilizando canais de autoatendimento, devido a redução de quadro de funcionário em virtude da pandemia, no entanto, a requerida cancelou a linha telefônica.

Em suma, o magistrado de piso acolheu parcialmente aos pedidos na exordial, para condenar a requerida a pagar, a título de danos morais, indenização no valor de R$4.000 (quatro mil reais), por não se tratar de mero aborrecimento em razão do cancelamento indevido, ficou impossibilitada de se comunicar por meio de sua linha telefônica, e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, pois perdeu sua linha telefônica contra sua vontade e fixou no montante de R$2.000 (dois mil reais).

A Recorrente/requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que não houve falha na prestação de serviço e o cancelamento foi realizado através de solicitação da requerente, dessa forma, não há que se falar na prática de qualquer ato ilegal ou abusivo, visto que não contribuiu para ocorrência do fato alegado como danoso, bem como não houve a comprovação nos autos dos danos morais sofridos.

A Requerente/recorrida
JANE DE OLIVEIRA REZENDE
em sede de contrarrazões alega as telas sistêmicas juntadas em sede de contestação quanto nas razões do recurso, indicam que alinha foi cancelada, não apresentou áudio da solicitação de tal serviço, não comprovando a tese indicada na defesa. A r. sentença indicou pela ausência de provas pela requerida, ônus que fora incumbido, e a requerente receber a indenização pelos danos extrapatrimoniais causados devido a falha na prestação de serviço.

Pois bem.

Na presente demanda, a requerente solicitou apenas que fosse realizado o cancelamento do plano pós-pago, sem, portanto, requerer o cancelamento da linha telefônica. Nesse ponto, frisa-se que, a requerente “agiu de forma correta ao requerer o “cancelamento do plano”, haja vista que ainda pretendia continuar com sua linha. Outrossim, percebe-se que o cancelamento da linha realizado pela Ré foi indevido, pela ausência de comprovação tanto de que assim a Requerente havia requerido, quanto de que o cancelamento do plano gera o cancelamento da linha”, como bem pontuado pelo juízo primevo.

Não restou demonstrado nos autos de que o fato de solicitar o cancelamento do plano pós-pago, logo será também cancelado sua linha telefônica, ato indevido cometido pela recorrente. Não vislumbro, nas telas sistêmicas anexadas pelo Recorrente, com imagens meramente ilustrativas, informação de que, ao solicitar o cancelamento do plano estaria também cancelando a linha telefônica ou orientando a mudança do plano pós para o pré-pago. Importa frisar que a linha telefônica está em titularidade de terceiros, não podendo a autora reaver seu antigo número de telefone, desta forma, reconheço a ilicitude do cancelamento da linha telefônica. Nesse tocante,
vota-se
para manter integralmente a r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente
/ré

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)